Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO POR QUEM NÃO DETINHA PODERES DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE. INVENTARIANTE DESTITUÍDO. CONFLITO DE INTERESSES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial com fundamento na “ilegitimidade” da representante do espólio e na existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes.
2. A ação foi proposta pela inventariante indicada, enquanto ainda pendia decisão definitiva sobre sua nomeação nos autos do inventário.
3. Posteriormente, foi proferida sentença que destituiu o inventariante anterior e a nomeou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) definir se a curadora detinha poderes para representar o espólio no momento da propositura da execução; e (ii) estabelecer se o acordo extrajudicial firmado pelo espólio possui validade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença considerou legítimo o inventariante anterior com base em decisão proferida em agravo de instrumento.
6. Sobreveio fato superveniente relevante, consistente em sentença que removeu o inventariante anterior e nomeou outra, conferindo-lhe legitimidade para representar o espólio, nos termos do art. 493 do CPC.
7. A destituição do inventariante anterior decorreu de conflito de interesses, pois o era sócio da empresa executada, o que comprometia sua imparcialidade.
8. A jurisprudência exige que a representação do espólio seja exercida por inventariante regularmente nomeado, conforme art. 75, VII, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e provida. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A representação do espólio é conferida ao inventariante regularmente nomeado por decisão judicial vigente. 2. O acordo extrajudicial firmado por pessoa destituída de poderes de representação do espólio não produz efeitos, impondo-se a declaração de nulidade e o afastamento da extinção do processo. 3. Evidenciado conflito de interesses do inventariante removido, reforça-se a necessidade de preservação do patrimônio hereditário e a higidez dos atos processuais praticados pela inventariante regularmente nomeada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VII, 493 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.